Tribunal: TJES
Processo: 5027568-25.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027568-25.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REINALDO ROSA CUSTODIO
RECORRIDO: REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n°

5027568-25.2025.8.08.0035

Recorrente: REINALDO ROSA CUSTODIO

Recorrido: REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE FURTO DE MOTOCICLETA EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 – Defiro ao autor os benefícios da assistência judiciária gratuita, por estarem preenchidos os requisitos legais.

3 – Embora a responsabilidade civil dos estabelecimentos comerciais por furtos em seus estacionamentos seja objetiva, nos termos da Súmula 130 do STJ, o dever de indenizar pressupõe a comprovação de que o veículo estava efetivamente sob a guarda do estabelecimento.

4 – No caso em tela, o recorrente não se desincumbiu do ônus mínimo de provar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), ressaltando-se que o boletim de ocorrência constitui prova unilateral que apenas registra a declaração da parte, não atestando a veracidade intrínseca dos fatos ali narrados. Conforme asseverado na sentença, não foi juntada nota fiscal, cupom de compra ou extrato bancário que demonstrasse que o autor realizou compras no supermercado no dia dos fatos.

5 - Diante da absoluta ausência de provas de que a motocicleta foi deixada sob a guarda da parte requerida, a manutenção da sentença de improcedência constitui medida que se impõe.

6 – Recurso conhecido e improvido. Condenação em custas processuais e honorários sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da causa
.
Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)